Tribunal: CARF
Processo: 10830.917113/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 313

1
312
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.917113/2009­73
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­000.963 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
11 de fevereiro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo
Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917113/2009-73
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917113/2009­73
Resolução no 1402­000.963
S1­C4T2
Fl. 314

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte.
No corpo do sobredito Despacho Decisório, lê­se que o valor apontado como
sendo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (ajuste anual de 2007), no valor de R$
849.229,89, já havia sido utilizado integralmente na quitação de débito próprios.
Os suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2430) é
oriundo do DARF 1.773.136,92, PA 31/12/2007, arrecadação em 31/03/2008.
Segundo relatado no v. acórdão recorrido o crédito foi gerado da seguinte forma:
“Em 31/03/2008 [...] pagou o seu ajuste anual de IRPJ no código de
receita 2430 no valor de R$ 5.847.967,89, que devidamente
atualizados, considerando o pagamento efetuado em 31/03/2008, o
valor total recolhido foi de 5.953.231,31 segregados parte no Darf no
valor de R$ 1.773.136,92 (Doc.IV) e parte através do Perd/Comp no
09976.26220.060309.1.7.026672, no montante de R$ 4.180.094,40
(Doc. V).
Em 30/04/2008 a Impugnante informou em DCTF – competência de
Março/2008 IRPJ código de receita 2430, referente ao valor devido de
ajuste anual do ano calendário de 2007, no montante de R$
5.847.967,89 (Doc. VI).
Em 30/06/2008 quando da elaboração e envio da DIPJ, ano calendário
2007 [...] apurou valor devido inferior ao efetivamente recolhido na
data de 31/03/2008, em virtude de Informes de rendimento e recibos de
doações não considerados quando do recolhimento, no valor total de
R$ 834.214,04, o que resultou em novo valor a pagar a título IRPJ de
ajuste anual, de R$ 5.013.753,85 (Doc. VII).
Desta forma o recolhimento inicialmente efetuado no valor de R$
5.847.967,89, a valores originais, comparado ao valor efetivamente
devido de R$ 5.013.753,85, também a valores originais, gerou
recolhimento a maior no valor de R$ 834.214,04.
Considerando ser devido a atualização [...] resultou no valor de
crédito de recolhimento a maior no montante de R$ 849.229,89.
Em 20/05/2009 a Impugnante retificou as informações da DCTF (Doc.
VII), da competência de março de 2008, código da receita 2430 para
refletir os valores efetivamente apurados, conforme DIPJ 2008, para
que houvesse a perfeita evidenciação do direito creditório de
849.229,89.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917113/2009­73
Resolução no 1402­000.963
S1­C4T2
Fl. 315

3
Com efeito, em 20/05/2009 [...] fez uso do seu crédito no valor de R$
849.229,89, que devidamente atualizados perfaz o valor de R$
967.867,31
através
do
envio
do
PerdComp
41785.02589.200509.1.3.040107 (Doc. IX) objeto de análise do r.
Despacho Decisório, para quitação parcial do débito de Cofins, código
de receita de 2172 da competência de Abril de 2009.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade onde alega que
retificou a DCTF por quatro vezes, sendo que a ultima foi retificada depois do r. Despacho
Decisório ser proferido e junta os seguintes documentos :
I. Cópia autenticada de Instrumento Particular de Procuração, II. Cópia
autenticada da identidade do procurador, III. Cópia autenticada do Estatuto da CPFL Geração
de Energia, IV.Cópia do DARF utilizado para guitar o débito Código 2430, no montante de R$
1.773.136,92, V. Cópia do PER/DCOMP n'.09976.26220.060309.1.7.02.6672, VI. Cópia da
DCTF enviada em 30/04/2008, VII.Cópia da DIPJ do ano calendário de 2007, VIII Cópia da
DCTF
Retificadora
enviada
em
20/05/2009,
IX.
Copia
do
PER/DCOMP
n°41785.02589.200509.1.3.04­0107.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que não é possível admitir a retificação da DCTF após ter sido proferido o r.
Despacho Decisório, mesmo que o valor indicado na ultima DCTF seja maior e possivelmente
tenha reduzido o crédito pleiteado, eis que as retificações não foram lastreadas por provas
passíveis de comprovar o crédito e o erro de indicação do débito apontado nas duas ultimas
DCTFs retificadas.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo nulidade
do v. acórdão recorrido, repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
acostando aos autos os seguintes documentos:
A ­ Cópia da DIPJ/2008 (doc. 4) onde pode ser vista as deduções dos valores
retidos pelas instituições financeiras e outras pessoas jurídicas de direito privado no valor de
R$ 1.164.863,58, indicado no Ficha 12 A da DIPJ e cujos demonstrativos de rendimentos estão
elencados na Ficha 54 da DIPJ; B ­ cópia do Informa de Rendimentos (doc. 05) onde pode ser
verificado os valores despendidos de incentivos à cultura, o PAT e aos Direitos a Criança; C ­
comprovantes de recolhimento da estimativa (doc. 6); D ­ IRRF retido por entidades da
administração pública federal (doc. 7); E ­ balanço referente ao plano de contas operacionais da
Recorrente (doc. 08), no qual se verifica na linha 1495 o valor do lucro antes do prejuízo; F ­ a
apuração do IRPJ (doc. 9); G ­ o razão contábil com os lançamentos individualizados por
instituição financeira, onde pode ser viso os valores de IRRF (doc. 10).
É o relatório.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917113/2009­73
Resolução no 1402­000.963
S1­C4T2
Fl. 316

4
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente ter sido utilizado para extinção de outros débitos da
própria requerente, inexistindo crédito para quitar o débito de COFINS do mês de abril de
2009, indicado no PER/DCOMP.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópias das
DCTFs retificadas onde neste documento aponta o valor dos débitos de IRPJ do mesmo
período do crédito que entende ser o correto.

A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade entendeu que não tem efeito
a DCTF retificada após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, devido o seu caráter de
confissão de dívida, bem como que a Recorrente não teria apresentado documentos para
comprovar o erro da indicação do débito indicado nas três DCTFs canceladas e anteriores a
ultima DCTF retificadora valida, enviada dia 04/12/2009.

Ou seja, a DRJ entendeu que além da ultima DCTF ter sido retificada após o r.
Despacho Decisório, com valores diferentes da anteriores apresentadas, a Recorrente não
apresentou aos autos registros contábeis e fiscais, juntamente com documentos hábeis para
comprovar o erro material na apuração do imposto e a inclusão indevida de valores na base de
cálculo do débito confessado nas DCTFs anteriores e que forma cancelas.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as alegações feitas na
manifestação de inconformidade e apresenta os registros contábeis e fiscais para comprovar o
erro no preenchimento nas DCTFs anteriores, bem como do seu direito creditório de
pagamento indevido de IRPJ.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos autos é relativa a possibilidade de
se aceitar a entrega da DCTF retificada durante o processo administrativo e após ter sido
proferido o r. Despacho Decisório e posteriormente analisar se a documentação juntada aos
autos comprova o erro de fato cometido pela Recorrente ao preencher as DCTFs anteriores.

Pois bem.

Da apresentação da DCTF retificada após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório:
Quanto a este tema, em respeito ao princípio da busca da verdade material
costumo aceitar a apresentação da DCTF após ter sido proferido o r. Despacho Decisório,
desde que esta declaração venha acompanhada de documentos contábeis e fiscais passíveis de
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917113/2009­73
Resolução no 1402­000.963
S1­C4T2
Fl. 317

5
comprovar o erro de fato ou o erro material cometido no preenchimento da DCTF original e se
for o caso o comprovar o crédito pleiteado.
Inclusive, a jurisprudência deste E. Tribunal vai no sentido de que a DCTF pode
ser retificada após ter sido proferida decisão da Autoridade Administrativa de Origem e para
ilustrar este entendimento, cito, a título exemplificativo, algumas ementas de v. acórdãos que
decidiram neste sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917113/2009­73
Resolução no 1402­000.963
S1­C4T2
Fl. 318

6
Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917113/2009­73
Resolução no 1402­000.963
S1­C4T2
Fl. 319

7
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do r. Despacho Decisório, desde que os dados constantes nas
declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas por
documentos contábeis e fiscais da empresa.
A Recorrente, por sua vez, está dentro dos contornos traçados pela
jurisprudência e pelo parecer acima citado, eis que apresentou em sede de Recurso Voluntário
documentos contábeis e fiscais para comprovar a existência do crédito e o erro de indicação do
débito indicado nas DCTFs anteriores e que foram canceladas. Os documentos são:
­ Cópia da DIPJ/2008 (doc. 4) onde pode ser vista as deduções dos valores
retidos pelas instituições financeiras e outras pessoas jurídicas de direito privado no valor de
R$ 1.164.863,58, indicado no Ficha 12 A da DIPJ e cujos demonstrativos de rendimentos estão
elencados na Ficha 54 da DIPJ;
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917113/2009­73
Resolução no 1402­000.963
S1­C4T2
Fl. 320

8
­ cópia do Informa de Rendimentos (doc. 05) onde pode ser verificado os
valores despendidos de incentivos à cultura, o PAT e aos Direitos a Criança;
­ comprovantes de recolhimento da estimativa (doc. 6);
­ IRRF retido por entidades da administração pública federal (doc. 7);
­ balanço referente ao plano de contas operacionais da Recorrente (doc. 08), no
qual se verifica na linha 1495 o valor do lucro antes do prejuízo;
­ a apuração do IRPJ (doc. 9);
­ o razão contábil com os lançamentos individualizados por instituição
financeira, onde pode ser viso os valores de IRRF (doc. 10).
Por essas razões, como a Recorrente juntou aos autos documentos passíveis de
comprovar o erro no preenchimento das DCTFs anteriores, bem como a existência do crédito, e
como tais documentos não foram analisados pela Unidade de Origem, entendo que o
julgamento do Recurso Voluntário deve ser convertido em diligência para que:
1 ­ os autos sejam remetidos à Unidade de Origem para que analise os
documentos juntados em sede recursal (acima apontados), juntamente com a DIPJ/2008 e a
ultima DCTF retifica, apresentada em 04/12/2009 e verifique a existência do crédito de IRPJ
no valor de R$ 849.229,89.
2 ­ Verifique juntamente com os documentos contábeis e fiscais se o débito
indicado na DCTF retificadora está correto e é inferior ao crédito indicado na PER/DCOMP;
3 ­ se necessário, intime a Recorrente a apresentar documentos complementares;
4 ­ caso constatado a regularidade, certeza e liquidez do crédito indicado na
PER/DCOMP, bem como que os débitos indicados na ultima DCTF retificadora são
condizentes com os documentos fiscais e contábeis apresentados, verificar se o crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ não foi utilizado em outra compensação;
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e converto o julgamento em diligência.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital